Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0737306-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BENEDITO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em 26/10/2022, deferiu a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da devedora, ora agravante, por meio do Sistema BACENJUD (ID 140790854, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado recaiu sobre o seu faturamento, o que lhe causará severos prejuízos, acarretando a sua ruína. Cita precedentes em abonos de sua tese. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para autorizar o desbloqueio do referido numerário e impedir eventual penhora de seu faturamento. É o relatório. Decido. Na hipótese, o recurso não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Dispõe a norma do do art. 854, §3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo da instância prima determinou pesquisa de ativos financeiros da devedora, ora agravante, por meio do Sistema BACENJUD e foi realizado o bloqueio de valores perseguidos na origem. Contudo, o bloqueio está na fase de discussão por via da impugnação, prevista no §3o do art. 854 do CPC. Destarte, observa-se que a parte agravante realizou movimento processual antecipado, sendo certo que qualquer manifestação desta instância revisora, nessa seara, acarretará supressão de instância. Forte nessas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC P.I. Brasília, 8 de novembro de2022. Desembargadora LEILA ARLANCH